Tribunal: TJES
Processo: 5012702-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012702-54.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALEXANDRE BITAL MATOS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO
MINISTERIAL
.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.
ART. 12, DO DECRETO. REINCIDÊNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
(...). “3. E a aplicação do art. 5º, não é feita isoladamente. Imperioso analisar as hipóteses de exclusão da concessão do indulto, quais sejam: I) reincidência (art. 12); II) existência de crimes impeditivos (art. 7º); e III) necessidade de cumprimento da pena do crime impeditivo (art. 11, parágrafo único). (...). (STJ; AgRg-HC 888.445; Proc. 2024/0030756-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 16/05/2024).
2.
“1. O art. 12 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 veda a possibilidade de concessão de indulto previsto no Decreto 11.302/2022 sobre a condenação do reeducando na qual tenha sido reconhecida a reincidência. Precedentes do STJ. 2. Agravo em execução provido. (TJES, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, AgEx nº 5009495-47.2024.8.08.0000, julgado na 10ª Sessão Virtual de 12 a 16/08/2024)”.
3.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012702-54.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEXANDRE BITAL MATOS

Advogado(s) do reclamado: LECIO SILVA MACHADO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão acostada no movimento 273.1 da Guia de Execução Penal nº 5001360-55.2019.4.02.5001, proferida pelo Juízo da
8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu o indulto
a

ALEXANDRE BITAL MATOS
,
com base no Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022,
em
relação à
A
ção
P
enal
nº
0016865-26.2009.4.02.5001
(artigo 171, § 3º, do Código Penal), à
A
ção
P
enal
nº
00004293-04.2010.4.02.500
1 (artigo 171, § 3º, do Código Penal) e à
A
ção
P
enal
nº 0041397-51.2012.8.08.0024
(artigo 171,
caput
e artigo 298,
caput
, do Código Penal)
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público de 1º grau pugnou pela reforma da decisão agravada, sustentando que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, no sentido de que para a concessão do indulto aos condenados por delitos com pena em abstrato não superior a cinco anos, na forma do art. 5º, do Decreto nº 11.302/22, é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o cumprimento integral da pena por crime impeditivo do benefício; que o crime indultado corresponda à condenação primária (art. 12, do Decreto nº 11.302/2022); e que o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (§ 1º, do art. 7º, do Decreto nº 11.302/2022).

In casu,
demonstra que foi reconhecida a reincidência do agravado nas Ações Penais nº 0016865-26.2009.4.02.5001 e nº 0004293-04.2010.4.02.5001, as quais foram indultadas pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual “por não tratarem-se de condenações primárias, é evidente que constituem óbice à concessão do indulto às ações penais supramencionadas, diante da vedação expressa prevista no art. 12 do Decreto nº 11.302/22”.

Desse modo, entende que deve ser retificada a decisão agravada em razão de o apenado não fazer jus ao indulto pela ausência do requisito objetivo.

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

A propósito, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.302/2022, fez constar os requisitos para a concessão do indulto, nos seus artigos 5º, 7º, 11 e 12. Confira-se:

Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I – considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II – praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III – previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV – tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V – tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI – tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII – previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII – tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária
, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

Assim, como visto, especificamente em seu artigo 12, o Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022
,
traz expressa vedação à concessão do indulto quando não se tratar de uma condenação primária, ou seja, “sobre a condenação do reeducando na qual tenha sido reconhecida a reincidência”.

Nesse sentido:

(...). 3.
E a aplicação do art. 5º não é feita isoladamente. Imperioso analisar as hipóteses de exclusão da concessão do indulto, quais sejam: I) reincidência (art. 12); II) existência de crimes impeditivos (art. 7º); e III) necessidade de cumprimento da pena do crime impeditivo (art. 11, parágrafo único)
. 4. No caso em tela, o agravado possui condenações por crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a cinco anos, até 25 de dezembro de 2022, e os demais crimes não são do tipo impeditivo, o Documento eletrônico VDA41513702 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2024 19:04:39Publicação no DJe/STJ nº 3867 de 16/05/2024. Código de Controle do Documento: 6b231fb7-c5ef-4350-8478-b3875b9c3c84que torna de rigor a concessão da ordem. 5. Consigne-se, por oportuno, que o agente foi agraciado com o indulto relacionado a dois delitos de estelionato na sua forma simples, quando ainda tecnicamente primário. As demais condenações posteriores são de uso de documento falso, falsificação de documento particular, apropriação indébita previdenciária e estelionato, nenhum deles impeditivo, repita-se. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 888.445; Proc. 2024/0030756-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 16/05/2024).

1. A Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que ‘A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)’ (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2. Situação em que, em relação a três delitos (receptação, furto simples e art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro) que atendem o requisito do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, verificou-se que cada um deles foi objeto de condenação isolada, em ação penal autônoma, e que os crimes impeditivos correspondiam a condenações impostas em ações penais diversas.
Entretanto, o executado foi considerado reincidente nas sentenças que lhe impuseram pena pelos delitos de receptação, furto simples e do art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Assim sendo, revela-se inviável a concessão do indulto diante da vedação prevista no art. 12 do Decreto em questão. Precedentes reconhecendo a impossibilidade de concessão do indulto previsto no Decreto 11.302/2022 a apenado reincidente: RHC n. 180.857/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), DJe de 02/08/2023; HC n. 834.999/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 03/07/2023; RHC n. 179.348/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 24/04/2023; HC n. 805.648/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 07/03/2023
. 4. Agravo regimental do Ministério Público estadual provido, para, reformando a decisão agravada, não conhecer do habeas corpus. (AgRg no HC n. 870.883/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. 1. O artigo 8º, I, do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, é expresso no sentido de que o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direitos.
Ainda, o indulto não pode ser concedido na hipótese de reincidência, por força do contido no artigo 12 do mesmo diploma.
2. Agravo de execução penal provido. (TRF 4ª R.; AG-ExPen 5011087-53.2023.4.04.7002; PR; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz; Julg. 16/08/2023; Publ. PJe 18/08/2023).

Adotando idêntica orientação, esta colenda Câmara Criminal, em recente oportunidade, também impossibilitou a concessão do indulto relativo ao Decreto nº 11.302/2022, para os apenados reincidentes. Senão, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INDULTO EM CONDENAÇÃO NA QUAL FOI RECONHECIDA A REINCIDÊNCIA. ART. 12 DO DECRETO Nº 11.302/2022. AGRAVO PROVIDO.
1. O art. 12 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 veda a possibilidade de concessão de indulto previsto no Decreto 11.302/2022 sobre a condenação do reeducando na qual tenha sido reconhecida a reincidência. Precedentes do STJ. 2. Agravo em execução provido
. (TJES, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, AgEx nº 5009495-47.2024.8.08.0000, julgado na 10ª Sessão Virtual de 12 a 16/08/2024).

E não é só. Também o judicioso parecer ministerial consignou que “as sentenças proferidas nas ações penais nº 0016865-26.2009.4.02.5001 e 0004293-04.2010.4.02.5001 (constantes no mov. 1.1 do SEEU) declararam de forma manifesta que o réu era reincidente, de modo que não se tratam de condenações primárias.”.

Assim, ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
d
o recurso ministerial e
a ele DOU
PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida no sentido de afastar o reconhecimento do indulto a
ALEXANDRE BITAL MATOS
, com base no Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, em relação à Ação Penal nº 0016865-26.2009.4.02.5001 (artigo 171, § 3º, do Código Penal) e à Ação Penal nº 00004293-04.2010.4.02.5001 (artigo 171, § 3º, do Código Penal), na medida em que sobre tais condenações foi reconhecida a reincidência do reeducando.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)